Tribunal: TJSP
Processo: 0148872-70.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada a ocorrência de contradição que gerou manifesto erro material – Configurado o defeito a exigir o aclaramento, com a adoção do parâmetro correto para a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Majora-se a condenação honorária para 12% do proveito econômico alcançado na demanda – Embargos acolhidos, com efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada a ocorrência de contradição que gerou manifesto erro material – Configurado o defeito a exigir o aclaramento, com a adoção do parâmetro correto para a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Majora-se a condenação honorária para 12% do proveito econômico alcançado na demanda – Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes/embargados CARLOS
RICARDO
BOZON
CORREIA
e
EDUARDO
LULIA
JACOB,
é
embargado/embargante
INGRESSO
RÁPIDO
PROMOÇÃO
DE
EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos
acolhidos, com efeito infringente. VU", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50000 -
Voto no 39322
Embargos de Declaração no 0148872-70.2008.8.26.0100/50000
Embargante: Carlos Ricardo Bozon Correia
Embargados: Ingresso Rápido Promoção de Eventos Ltda.
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 39322
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apontada
a ocorrência de contradição que gerou manifesto
erro material
Configurado o defeito a exigir o
aclaramento, com a adoção do parâmetro correto
para a majoração dos honorários nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil Majora-
se a condenação honorária para 12% do proveito
econômico alcançado na demanda
Embargos
acolhidos, com efeito infringente.

RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
contra o v. acórdão proferido às 1.760//1772
8o vol., com
fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de
Processo Civil.
2.
Diz, em resumo, que o v. acórdão foi contraditório no
tocante à fixação da condenação honorária, ao passo que a
estabeleceu com majoração, mas em manifesto erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao passo que deixou de considerar o valor da verba
profissional arbitrada na sentença após aclaramento por
julgamento feito em embargos de declaração, onde fixados
os honorários em 10% sobre o proveito econômico alcançado
na demanda. Reclama o aclaramento e a corrigenda do erro
material.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho,
pelos motivos que passo a expor.
4.
Vê-se, pelo teor dos embargos de declaração, que a
embargante pretende o reconhecimento da ocorrência de
contradição relativa à forma como distribuída a sucumbência
no acórdão embargado.
5.
Tem razão, posto que realmente houve a contradição
apontada, ao passo que adotado parâmetro em manifesto
descompasso com o que foi decidido em primeiro grau. No
ponto, vale esclarecer que julgados improcedentes os apelos
dos réus, impunha-se a majoração dos honorários em favor do
autor, nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, fato que acabou não ocorrendo, diante da ausência de
observância da ordem emanada do último julgamento que
encerrou a jurisdição de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50000 -
Voto no 39322
6.
Desta forma, necessário afastar a contradição que
resultou no erro na fixação dos honorários, majorando-se,
nesta oportunidade, a verba profissional para 12% do proveito
econômico alcançado na demanda.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração opostos pelo autor, com efeito
infringente, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR